Tribunal: TJPA
Processo: 0803569-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803569-43.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: NEYLSON MARTINS PUREZA, YURI RONALDO CARDOSO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1 -
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DOS PACIENTES DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, em favor dos pacientes
NEYLSON MARTINS PUREZA e YURI RONALDO CARDOSO SOUZA,
indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos na data de 18.09.2021, pela suposta

prática do tipo penal descrito no art. 157, §2º, II, c/c 14, II do Código Penal Brasileiro.

Assevera que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, amparando-se tão somente na gravidade abstrata do delito, destacando, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade dos coactos, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido (ID 8674462).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 8710986).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8818796) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na suposta ausência de fundamentação do decreto prisional dos pacientes, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração,
tese esta que não merece prosperar
.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 8668283
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo praticado, em tese, pelos pacientes, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa.

Consoante se extrai dos autos,
os pacientes, supostamente, no dia 18 de setembro de 2021, por volta de 08h00min, mediante uso de um simulacro de arma de fogo, abordaram um mototaxista em via pública e ordenaram que os levassem para estrada, após o que, os acusados subiram no veículo, tendo sido em seguida abordados por uma guarnição da polícia militar, a qual encontrou com os coactos, além do armamento citado, 02 (duas) porções de maconha.

Nesse sentido, vejamos o trecho do
decisum
na parte que importa,
in verbis
:

“(...) No caso em apreço, levando em consideração os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, das testemunhas e da vítima, resta indene de dúvidas a prática do delito capitulado no art. 157, do Código Penal Brasileiro.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta claro que a ordem pública está sendo afrontada, uma vez que o

crime foi praticado pela
vis cumpulsiva
, mediante grave ameaça e, em tese, uso de arma de fogo. Ademais, a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que o criminoso preso seja posto em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltar a delinquir.

Dessa forma, as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, a declaração dos ofendidos, do reconhecimento dos autuados pela vítima, bem como dos depoimento das testemunhas, demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade desses agentes, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a credibilidade das instituições de segurança, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isto, subsistindo motivos suficientes para a segregação cautelar, representado pela prova da materialidade e da autoria e gravidade do crime praticado, bem como para a proteção da sociedade, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de NEYLSON MARTINS PUREZA e YURY RONALDO CARDOSO SOUSA em PRISÃO PREVENTIVA
, uma vez que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para os mesmos. (...)”

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA A PEDIDO DA DEFESA. 14/12/2021. REVISÃO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I
- A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, em concurso de agentes e com eles em conluio, mediante dissimulação, fingindo ser passageiros, solicitaram o serviço da vítima como taxista. Ao chegar a determinado local, ordenaram-na descer do carro, ocasião em que dispararam em suas costas, subtraindo, na sequência, seu veículo e pertences, dados estes que justificam a imposição da medida extrema
.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 151.652/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, ___ de abril de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 08/04/2022